Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-77.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Após a vigência da Lei n. 12.760/2012, a comprovação do delito de embriaguez ao volante pode ocorrer por qualquer meio de prova em direito admitido, tais como exame clínico, vídeo, perícia, prova testemunhal, sendo prescindível a realização dos testes alveolar ou sanguíneo, conforme dispõe os §§ 1o, inciso II, e 2o do artigo 306 da Lei n. 9.503/1997.
2. A alteração da capacidade psicomotora, em razão da influência de álcool, restou suficientemente comprovada pelos testemunhos judiciais e pelo termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.
3. Inviável o pleito de absolvição em relação ao crime previsto no art. 305, do Código Penal, quando comprovado que o réu, após colidir com outro veículo, evadiu-se do local do acidente para fugir à sua responsabilidade penal e civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.